Tribunal: STF
Processo: RE 1458972
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 18-B DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA. NORMA MUNICIPAL QUE RESTRINGE A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO APENAS AOS SERVIDORES QUE JÁ FOSSEM OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO ANTES DE SUA ENTRADA EM VIGOR. EMENDA CONSTITUCIONAL DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, DA CF/88. TEMA 223 DA PERPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 1144 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Juízo de origem afastou a aplicação do RE 590.829-RG (Tema 223 da repercussão geral - “é inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”), para assentar a constitucionalidade formal do art. 18 – B da Lei Orgânica Municipal, que restringiu a percepção do adicional por tempo de serviço apenas ao servidores que já fossem ocupantes de cargo público antes da entrada em vigor daquele dispositivo, ao fundamento de que a iniciativa da norma partiu do Chefe do Poder Executivo. 



    2. Esta CORTE já decidiu que o Município tem autonomia funcional, administrativa e financeira, das quais decorre a prerrogativa de dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos que integram o quadro de pessoal do Poder Executivo local, porém assentou ser inconstitucional lei que trata dessa matéria quando a proposta advém de iniciativa parlamentar, por ofensa ao princípio da reserva da administração. Isso porque a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no art. 61, §1º, da CF/1988, é norma de reprodução obrigatória que deve ser observada pelos Estados e Municípios, com fundamento no princípio da simetria. 



    3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 590.829-RG/MG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 223), firmou tese de que É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município. 



    4. Na espécie vertente, como afirmado pelo Juízo de origem, a matéria foi inserida na Lei Orgânica do Município por meio de emenda de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, razão pela qual não há que se falar em afronta ao art. 61, § 1º da CF/1988. 



    5. O acórdão recorrido afirmou a constitucionalidade material da norma impugnada, ao fundamento de que a limitação à percepção dos quinquênios aos servidores integrantes da Administração até a edição daquele dispositivo não afronta o princípio da isonomia, uma vez que o adicional fora conferido por legislação anterior à Constituição de 1988, razão pela qual é legítima a supressão do benefício para os próximos servidores, desde que respeitado o direito adquirido. 



    6. Esse entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a benefício, desde que respeitada a irredutibilidade remuneratória. 



    7. No ARE 1.303.509-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1144 da repercussão geral, o Tribunal Pleno decidiu que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à constitucionalidade da vedação ao recebimento de adicional por tempo de serviço, inserida na Lei Orgânica do Município de Caruaru pela Emenda Organizacional 7/2000.” 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.